Tribunal: TJSP
Processo: 1501200-72.2019.8.26.0431
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Furto simples. Pleito absolutório por insuficiência de provas e por atipicidade da conduta perpetrada pelo acusado em razão da insignificância do objeto subtraído. Pleitos subsidiários: a) fixação do regime inicial aberto; b) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimento da vítima, da

Ementa:
Apelação. Furto simples. Pleito absolutório por insuficiência de provas e por atipicidade da conduta perpetrada pelo acusado em razão da insignificância do objeto subtraído. Pleitos subsidiários: a) fixação do regime inicial aberto; b) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimento da vítima, da testemunha e dos policiais militares coesos e livres de contradição. Réu confesso.
2. Princípio da insignificância. Impossibilidade. Bem subtraído avaliado em quinhentos reais. Reincidência em crimes contra o patrimônio. Hipótese de reiteração delitiva. Precedentes do STJ e do TJSP.
3. Afastamento do furto privilegiado.
4. Dosimetria da pena que não merece reparos. Compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.
5. Fixação do regime inicial semiaberto. Cabível. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
6. Reincidência que afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou mesmo a concessão do sursis.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.